Tribunal: TJSP
Processo: 1003007-62.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
COISA COMUM – Extinção de condomínio – Pretendida alienação de três lotes de terreno contíguos, um deles edificado e que servia de residência do "de cujos" e onde a viúva meeira manteve residência - Direito real de habitação – Reconhecimento – Possibilidade, no entanto, de alienação ainda que pendente esse direito – Arrematante que se sub-roga nos direitos dos condôminos e deve respeitar o

Ementa:
COISA COMUM – Extinção de condomínio – Pretendida alienação de três lotes de terreno contíguos, um deles edificado e que servia de residência do "de cujos" e onde a viúva meeira manteve residência - Direito real de habitação – Reconhecimento – Possibilidade, no entanto, de alienação ainda que pendente esse direito – Arrematante que se sub-roga nos direitos dos condôminos e deve respeitar o direito real de habitação, dotado de oponibilidade geral - Entendimento desta Câmara - Recurso da ré desprovido.